Tribunal: STF
Processo: HC 220274
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Waldemar Monteiro de Oliveira Filho impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. APLICAÇÃO RETROATIVA DO ART. 28-A DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. DENÚNCIA JÁ RECEBIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    1. A jurisprudência dominante nesta Corte Superior e no Supremo Tribunal Federal - STF é no sentido de que a Lei n. 13.964/2019, no que tange ao Acordo de Não Persecução Penal, somente retroage aos processos cuja denuncia ainda não havia sido recebida quando de sua entrada em vigor (ut, AgRg no HC n. 688.022/MS, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 26/11/2021).



    2. Recurso não provido. 



    (REsp 2.007.210 AgRg, ministro Reynaldo Soares da Fonseca)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, liminarmente, suspender a execução da pena até o julgamento do mérito deste writ, em virtude da recusa da aplicação retroativa do art. 28-A do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei nº 13.964/2019.



    2. Abstendo-me de qualquer pronunciamento acerca do mérito do pedido, a mim me parecem ausentes os requisitos necessários à concessão da medida liminar pleiteada.



    Em casos fronteiriços, Ministros desta Suprema Corte têm indeferido medidas liminares requeridas em habeas corpus com fundamento na carência de demonstração de probabilidade do direito invocado e de perigo da demora. Ilustram essa orientação as seguintes decisões: HC 190.587 MC, ministro Celso de Mello; HC 190.943 MC, ministro Edson Fachin; HC 191.847 MC, ministra Cármen Lúcia.



    3. Ante o quadro, indefiro o pedido de medida liminar.



    4. Dê-se vista ao Ministério Público Federal.



    5. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 3 de outubro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator